Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-59.2024.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002840-59.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE JOADIR DO AMARAL - CPF: 034.977.981-34 (EMBARGANTE), JOSE JOADIR DO AMARAL - CPF: 034.977.981-34 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), JOSIANA ANTONIA PROENCA AMARAL DE MORAIS - CPF: 903.020.011-15 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), JOSIANA ANTONIA PROENCA AMARAL DE MORAIS - CPF: 903.020.011-15 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença declarando abusivo o reajuste de 157,55% aplicado pela Unimed Cuiabá em janeiro de 2025 a plano de saúde coletivo por adesão, substituindo-o pelo índice da ANS de 6,91%. Os embargantes alegam omissão quanto ao objeto integral da demanda, aos reajustes futuros e contradição interna no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe omissão quanto ao objeto integral da demanda; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto aos reajustes futuros; (
iii
) verificar se existe contradição interna no acórdão quanto à abusividade da cláusula contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão delimitou expressamente o objeto da lide conforme apresentado na petição inicial, que centrou sua causa de pedir no reajuste específico de 157,55% aplicado em janeiro de 2025.

O julgado enfrentou diretamente a pretensão de revisão de reajustes anteriores, fundamentando que a petição inicial não especificou quais reajustes seriam questionados, em que percentuais e com quais fundamentos específicos.

A estabilização da demanda após a citação impede a ampliação do objeto litigioso, configurando a tentativa em sede recursal inovação vedada pelo artigo 1.014 do CPC.

O reconhecimento da abusividade pontual do reajuste de 2025 não implica, necessariamente, a invalidação da cláusula contratual em sua integralidade para todos os períodos, não havendo contradição na decisão.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou ampliação do objeto da lide para incluir questões não adequadamente delimitadas na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão quando este delimita expressamente o objeto da lide conforme apresentado na petição inicial, em observância aos princípios da congruência e da estabilização da demanda.

O reconhecimento da abusividade de um reajuste específico por ausência de transparência e base atuarial idônea não implica, necessariamente, a invalidação da cláusula contratual em sua integralidade para todos os períodos.

R E L A T Ó R I O

ED

1002840-59.2024.8.11.0028

JOSE JOADIR DO AMARAL X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por José
Joadir
do Amaral e
Josiana
Antônia Proença Amaral de Morais contra acórdão que manteve a sentença de
origem
que declarou abusivo o reajuste de 157,55% aplicado pela Unimed Cuiabá em janeiro de 2025 a plano de saúde coletivo por adesão, substituindo-o pelo índice da ANS de 6,91%.

Os embargantes alegam a existência de omissão quanto ao objeto integral da demanda, sustentando que a controvérsia jamais se limitou ao aumento de 2025, mas abrangia a nulidade estrutural da cláusula contratual que autoriza reajustes por sinistralidade sem critérios objetivos desde o início da vigência contratual em 2005.

Apontam também omissão quanto aos reajustes futuros, pois o acórdão restringiu expressamente seus efeitos ao reajuste aplicado no ano de 2025, deixando de se manifestar sobre períodos subsequentes, apesar de ter reconhecido que a cláusula contratual é abusiva por ausência de critérios objetivos.

Por fim, alegam contradição interna no acórdão, que reconheceu a abusividade da cláusula contratual por ausência de transparência, critérios objetivos e base técnica idônea, mas limitou os efeitos dessa constatação exclusivamente ao aumento aplicado no ano de 2025. Argumentam que, se a cláusula foi considerada estruturalmente abusiva, tal vício não pode ser compreendido como episódico ou circunstancial, mas sim como defeito que acompanha o contrato desde sua origem.

Em contrarrazões, a Unimed Cuiabá sustenta a ausência dos requisitos para interposição de embargos declaratórios, afirmando inexistir contradição, omissão ou obscuridade no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá
-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, não
se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Quanto à alegada omissão sobre o objeto integral da demanda, o acórdão foi expresso ao delimitar o objeto da lide conforme apresentado na petição inicial, que centrou sua causa de pedir no reajuste específico de 157,55% aplicado em janeiro de 2025.

O julgado enfrentou diretamente a pretensão de revisão de reajustes anteriores, fundamentando que "
a petição inicial não especificou quais reajustes anteriores seriam questionados, em que percentuais, com base em quais fundamentos específicos
" e que "
o pedido genérico de revisão de reajustes não atende ao requisito do artigo 324 do CPC, que
exige que o pedido seja certo e determinado
".

O acórdão foi categórico ao afirmar que "
após a citação, operou-se a estabilização da demanda, não sendo mais possível ampliar o objeto litigioso, configurando a tentativa em sede recursal inovação vedada pelo artigo 1.014 do CPC
". Portanto, não há omissão, mas sim decisão expressa sobre os limites da prestação jurisdicional, em estrita observância aos princípios da congruência e da estabilização da demanda.

No que concerne à suposta omissão sobre reajustes futuros, o acórdão foi igualmente claro ao reconhecer a abusividade pontual do reajuste de 2025, sem declarar a nulidade estrutural da cláusula para períodos futuros. Esta delimitação não configura omissão, mas sim decisão expressa sobre os limites do provimento jurisdicional, respeitando o princípio da demanda e a causa de pedir delimitada na exordial.

Por fim, não se verifica contradição interna no acórdão.

O reconhecimento da abusividade de um reajuste específico por ausência de transparência e base atuarial idônea não implica, necessariamente, a invalidação da cláusula contratual em sua integralidade para todos os períodos.

O acórdão foi coerente ao identificar a abusividade do percentual de 157,55% aplicado em 2025, sem com isso estender automaticamente esse reconhecimento a reajustes passados ou futuros que não foram objeto de impugnação específica e fundamentada na petição inicial.

O que os embargantes pretendem, na realidade, é a rediscussão do mérito e a ampliação do objeto da lide para incluir questões que não foram adequadamente delimitadas na petição inicial, finalidade para a qual os embargos declaratórios são manifestamente inadequados.

Como bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026